Tribunal: TJMT
Processo: 0000769-95.2015.8.11.0035
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000769-95.2015.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONIVALDO NASCIMENTO DE MATOS (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), MAYRA CRISTINA FERNANDES REZENDE - CPF: 036.276.261-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000769-95.2015.8.11.0035

APELANTE: RONIVALDO NASCIMENTO DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – MODALIDADE RETROATIVA – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRELIMINAR DE MÉRITO – TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – FATO DESCRITO NA DENÚNCIA – CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL – NA CONTRAMÃO – ALMEJADA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ESQUECIMENTO AOS MAUS ANTECEDENTES – NÃO APLICAÇÃO – PUNIBILIDADE NÃO EXTINTA – RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ocorre a prescrição da pretensão punitiva se, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, há lapso temporal superior ao limite prescricional previsto para a espécie, considerando a pena concreta de cada delito, isoladamente.

De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não há se falar em violação ao princípio da congruência se há, efetivamente, correlação entre os fatos atribuídos ao acusado na denúncia e a condenação resultante da sentença (STJ. EDcl no AgRg no HC 667846 / RJ).

É inviável acolher a tese defensiva de absolvição por atipicidade da conduta do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor quando o agente, sem habilitação para dirigir e sob o efeito de álcool, invade a contramão e atropela jovem, descumprindo o dever de cuidado dos condutores nas vias públicas.

A excepcional aplicação da teoria do direito ao esquecimento, a fim de afastar a configuração de maus antecedentes, somente é admissível às condenações penais antigas com punibilidade extinta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000769-95.2015.8.11.0035

APELANTE: RONIVALDO NASCIMENTO DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ronivaldo Nascimento de Matos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa, à razão mínima, pela prática dos crimes previstos no artigo 303,
caput
, e § único, c/c o art. 302, § 1º [lesão corporal culposa na direção de veículo automotor], e no art. 306, § 1º, inciso II [embriaguez ao volante], todos do Código de Trânsito Brasileiro, além da suspensão de permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias.

Primeiramente, a defesa requer seja decretada a extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime previsto no art. 306, § 1º, II, do CTB, ante a ocorrência de prescrição.

Em sede preliminar, sustenta violação aos princípios da congruência, do contraditório e da ampla defesa quanto ao crime de lesão corporal culposa no trânsito, sob o argumento de ausência de correlação entre os fatos descritos na denúncia e a sentença condenatória, especialmente a falta de menção da espécie de culpa.

No mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna seja parcialmente provido o recurso apenas para se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao crime previsto no art. 306 do CTB (id. 107265551 - Pág. 272).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do apelo para se reconhecer a prescrição do crime de embriaguez ao volante (id. 108858474).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000769-95.2015.8.11.0035

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO)

Segundo consta na denúncia, no dia 26/4/2015, por volta das 20h10min,
Ronivaldo Nascimento de Matos
conduziu, sem habilitação para dirigir, veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, quando praticou lesão corporal culposa contra a vítima Mayra Cristina Fernandes Rezende.

A denúncia
foi recebida em
16/1/2017
e o réu
devidamente citado
em 25/1/2017 (id. 107265551 - Pág. 93 e 117).

O processo transcorreu regularmente, tendo sido publicada a sentença condenatória em
29/7/2020
, apenando
Ronivaldo
a 11 (onze) meses de detenção
[1]
e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa pelo cometimento do crime previsto no art. 306, § 1º, II, do CTB (id. 97070499 - Pág. 2).

Sabe-se que a prescrição superveniente à sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena em concreto (CP, art. 110, § 1º
[2]
), não sendo necessário que tenha ocorrido o trânsito em julgado para todas as partes.

De acordo com o art. 109, inc. VI, do Código Penal, os crimes cuja pena aplicada seja inferior a 1 (um) ano prescrevem em 3 (três) anos.

No caso concreto, entre o recebimento da denúncia (
16/1/2017) e a publicação da sentença
(
29/7/2020) transcorreram mais de 3 (três) anos, de modo que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Por todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, declaro a extinção da punibilidade,

quanto ao crime previsto no art.
306, § 1º, II, do CTB,
do apelante

Ronivaldo Nascimento de Matos
,
em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
.

VOTO (PRELIMINAR DE MÉRITO)

A defesa sustenta ter havido violação aos princípios da congruência, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que apesar de ter sido imputado crime culposo ao réu, não há na denúncia menção a qual dever de cuidado foi violado.

De acordo com a peça acusatória,
Ronivaldo
conduziu a motocicleta Honda Titan 150, cor preta, placa NUA-8457, sem permissão para dirigir e com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, praticando lesão corporal em desfavor da vítima Mayra Cristina Fernandes Rezende,
in verbis
:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, através do Promotor de Justiça Substituto que ao final subscreve, no âmbito de suas atribuições constitucionais e legais, sobretudo com fundamento no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal e nos artigos 24 e 41 do Código de Processo Penal, com base no Inquérito Policial em epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA em face de:

RONIVALDO NASCIMENTO DE MATOS, vulgo “Roni”, brasileiro, convivente, azulejista, portador da cédula de identidade n.º 1301417-0 SSP/MT, nascido no dia 09/08/1980, natural de Guiratinga/MT, filho de José Lima de Matos e de Maria de Lourdes Nascimento Matos, residente na Avenida Rondonópolis/MT, s/n.º, bairro Novo Horizonte, nesta urbe, Telefone: (66) 9624-9980, pela prática da conduta delituosa a seguir descrita:

Segundo restou apurado, no dia 26 de abril de 2015, por volta das 20h10min., na via pública situada na Avenida Petrilio Abilio Alves, Centro, nesta urbe, o denunciado RONIVALDO NASCIMENTO DE MATOS conduziu, mesmo sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, veículo automotor, qual seja, a motocicleta Honda Titan 150, cor preta, placa NUA-8457, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e praticou lesão corporal culposa à vítima MAYRA CRISTINA FERNANDES REZENDE, conforme documentos colacionados aos autos (f. 24/25).

Consta nos autos que, na data, hora e local supradescritos, o denunciado estava pilotando a motocicleta acima descrita, quando atropelou a vítima MAYRA CRISTINA FERNANDES REZENDE, ocasionando as lesões apontadas no Laudo Pericial jungido às f. 48-52v.

Por conta disso, a Polícia Militar foi acionada por populares a se deslocar até o local dos fatos, onde encontrou a ofendida com fraturas expostas na perna e braço direitos, e o denunciado, o qual apresentava sinais característicos de embriaguez alcoólica, dentre os quais a vermelhidão nos olhos, o odor etílico e a fala alterada, conforme Auto de Constatação de Embriaguez, (f. 25), sendo verificado na ocasião que o mesmo não possuía carteira nacional de habilitação.

A materialidade e os indícios de autoria estão consubstanciados pelo depoimento das testemunhas e da vítima, (f. 07-11, 28 e 31/32), pelo Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, (f. 22-24), pelo Receituário Médico, (f. 24), pelo Auto de Constatação de Embriaguez (f. 25), pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (f. 48-52), e pelo Laudo de Exame de Corpo e Delito complementar, (f. 61-70).

Face o exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de RONIVALDO NASCIMENTO DE MATOS, como incurso nas sanções do art. 306, § 1º, inciso II, e do art. 303, caput, c/c art. 303, parágrafo único c/c art. 302, § 1º, inciso I, todos da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal, razão pela qual oferece a presente denúncia, requerendo seja contra ele instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita, até final condenação. Por fim, requer a oitiva em Juízo das testemunhas abaixo arroladas: 1 – PM Gilberto Pereira de Oliveira, f. 07; 2 – PM Adriano Mata da Silva, f. 09; 3 – IPC Denis Rodrigues Berigo, f. 11; 4 – Varlúcio Bezerra Rezende, f. 28; 5 – Mayra Cristina Fernandes Rezende – vítima –, f. 31
”.

O artigo 41 do Código de Processo Penal dispõe que a denúncia conterá a exposição do fato criminoso e de suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas.

Conforme demosntrado, o órgão ministerial descreveu, de modo satisfatório, a conduta culposa do apelante em conduzir motocicleta, embriagado e sem habilitação para dirigir, ocasionando o atropelamento da vítima e causando-lhe lesões corporais.

Em que pese não ter sido mencionada a espécie de culpa atribuída ao réu, não há ofensa ao princípio da congruência quando a sentença se fundamenta em elemento fático descrito na denúncia e amplamente discutido no decorrer da instrução criminal.

Nesse sentido:

“
Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da congruência ou da non reformatio in pejus, pois existe, efetivamente, a correlação entre os fatos atribuídos ao acusado na denúncia e a condenação resultante
” (STJ. EDcl no AgRg no HC 667846 / RJ. Relator Ministro Jesuíno Rissato. DJe: 17/11/2021).

Ademais, a teor do art. 383 do CPP, o réu não se defende da capitulação jurídica contida na denúncia, mas sim dos fatos, portanto, foi plenamente salvaguardado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O fato de não ter sido mencionada na exordial a espécie de culpa praticada pelo réu não inviabiliza a condenação por violação ao princípio da correlação, haja vista o Ministério Público ter demonstrado a responsabilidade criminal do acusado, pois dirigindo o carro embriagado e sem habilitação, provocou lesão corporal na vítima.

Dessa forma, não vislumbro nulidade da peça acusatória ou violação ao princípio da congruência, razão porque deve ser rejeitada a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

A defesa sustenta que inexiste demonstração de culpa na conduta do réu, ao argumento de que os supostos sinais de embriaguez e a circunstância de ele não possuir habilitação não são suficientes para lhe imputar a responsabilização pelo cometimento do crime de lesão corporal culposa no trânsito.

Sem razão.

O artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro preceitua que comete este crime o agente que pratica lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Já o art. 18, II, do Código Penal, afirma que ocorre crime culposo quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, por meio de violação de um dever de cuidado.

Consoante descreve o auto de constatação de embriaguez,
Ronivaldo Nascimento de Matos
apresentava olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, fala alterada, dificuldade no equilíbrio e ausência de orientação, além de não se lembrar onde estava, a data, o horário ou os atos cometidos.

Quanto à materialidade, o exame de corpo de delito constatou que Mayra Cristina Fernandes Rezende sofreu fratura no terço médio do antebraço direito, no terço proximal da perna direita e no terço médio da perna direita (exposta).

Em juízo, a vítima descreveu que o acusado invadiu a contramão e a atropelou, nestes termos:

“
Vítima: Bom, naquela noite, eu saí da casa da minha avó para tomar um tereré na casa de uma amiga. Eu tava subindo a rua e ele me atropelou. Fiquei sabendo que ele estava bêbado e saiu da mão dele,
foi pra contramão
, eu estava no canto, não estava na calçada, porque não tinha jeito. Lá, como deve saber não tem calçada, tava no canto da rua e ele me atropelou.

Juiz: Ele atravessou a faixa pra poder atropelar você ou ele vinha no mesmo sentido que você?

Vítima: Ele saiu da mão dele, ele foi na contramão e me atropelou.

Juiz: Ele cruzou a avenida / rua até pegar você do outro lado, é isso?

Vítima: Sim.

Juiz: Ele pegou você na contramão?

Vítima: Sim (sic).
”

A testemunha, Varlúcio Bezerra Rezende, pai da vítima, narrou na audiência de instrução e julgamento que:

“
Testemunha: (...) Ela estava subindo, do lado esquerdo, encostada no meio-fio, mais ou menos, a meio metro do meio-fio.

Promotora de Justiça: Essa rua é larga?

Testemunha: Muito larga.

Promotora de Justiça: Ela não tem calçada?

Testemunha: Não (...). Como é uma mão dupla, ela foi atingida na contramão, ela tava subindo. O lado dele seria o lado direito, ele atropelou ela do lado esquerdo, subindo.

Promotora de Justiça: Ele pegou ela por trás?

Testemunha: Exatamente, totalmente por trás, porque ela não escutou barulho, não escutou nada (...). A rua é escura, mas muito larga (...) (sic)
.”

No interrogatório judicial,
Ronivaldo Nascimento de Matos
afirmou que “saiu de sua mão”, nos seguintes termos:

“
Acusado: (...) Lá é escura a rua e tem umas carretas que fica ao redor da avenida, ‘tampa’ a rua completamente, se passar lá hoje têm as carretas lá, eu me recordo de
sair da mão pra mim passar do lado da carreta
, o que eu me recordo é isso aí. Eu me recordo, quando eu acordei, já lá na delegacia (...).

Juiz: O sr. tinha carteira de habilitação?

Acusado: Não tenho (sic).
”

Como preleciona Jamil Chaim Alves
[3]
, a culpa é a conduta voluntária e consciente, voltada à realização de um determinado resultado, mas que provoca um resultado involuntário, apesar de previsível,
que poderia ser evitado com a devida cautela

(
grifo nosso)
.

Ao contrário do alegado pela defesa, que pretende a absolvição por atipicidade da conduta, a culpa do réu está devidamente demonstrada nos autos, em face de ele haver conduzido veículo automotor alcoolizado e sem a carteira nacional de habilitação o que o descredenciava e vedava pilotar no trânsito.

Não por outra razão acabou invadindo a pista contrária e atingido a vítima na contramão, em clara violação ao dever de cuidado dos condutores nas vias públicas.

Esse posicionamento vai ao encontro de recentes decisões das Cortes Estaduais sobre o tema,
in verbis
:

“
Comprovada a embriaguez do motorista e a ausência de permissão ou habilitação para dirigir, fica demonstrada a culpa do tipo descrito no artigo 303, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa no trânsito) pela imprudência e imperícia
.

(....)

No caso, o réu embriagado conduziu um veículo automotor sem permissão ou habilitação para dirigir, atingindo o retrovisor direito do carro no antebraço esquerdo de pedestre que andava na pista de rolamento rente ao meio fio, provocando lesão corporal
”. (TJ-DF. Apelação n. 0010390-24.2018.8.07.0003. Relator Desembargador Robson Barbosa de Azevedo. J: 27/5/2021).

“
Estando comprovado que o agente agiu com culpa, inobservando o dever objetivo de cuidado, demonstrando imprudência ao conduzir veículo automotor embriagado, vindo a dar causa ao acidente que causou lesões corporais nas vítimas, não há que se falar em absolvição
” (TJ-MG. Apelação n. 0087305-21.2017.8.13.0153. Relator Desembargador Alberto Deodato Neto. DJe: 1/12/2021).

Quanto ao pleito de recorte da valoração negativa dos maus antecedentes, o juízo de origem estabeleceu a pena nos seguintes termos:

“
A pena prevista no artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro, é de detenção de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na primeira fase, consoante as disposições do art. 59 do Código Penal, pesa contra o réu os maus antecedentes decorrentes de condenações por crime dolo transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos antes dos fatos (autos nº 2944-24.2005.811.0064, código 299991 – trânsito em julgado em 30/03/2004).

Há que se considerar, ainda, as consequências do crime, isso porque, em virtude do acidente a vítima ficou com déficit funcional da perna direita, dificuldade deambular; deformidade. Alteração consolidada no osso da perna direita e com deformidade estética; dor à palpação e limitação do punho direito; além disso, ficou 30 (trinta) dias sem frequência escolar. Diante disso, aplico a pena-base em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. No entanto, há agravante genérica para consideração, tendo em vista a reincidência (art. 61, inciso I, CP), que decorre da condenação anterior transitada em julgado (autos nº. 5550- 49.2010.811.0064, código 334734 – trânsito em julgado em 05/12/2011). Portanto, agravo a pena redimensionando-a para 01 ano de detenção.

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição de pena. Reconhecida a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 303, § único c/c art. 302, §1º, inciso I, do CTB (conduzir sem carteira de habilitação) majoro a pena em 1/3, tornando-a definitiva em 01 ano e 04 (quatro) meses de detenção
” (id. 107265551 - Pág. 204).

A defesa argumenta que a jurisprudência tem se posicionado no sentido de acolher a teoria do direito ao esquecimento, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, que possibilita “
a relativização de registros penais antigos, transitados em julgado há mais de 5 (cinco) anos
”.

Contudo, é preciso realizar a necessária distinção da citada jurisprudência em relação ao caso dos autos.

Digo isso porque, de fato, ganha força no Superior Tribunal de Justiça o seguinte tema: “
Quanto à pretendida aplicação do denominado "direito ao esquecimento", é certo que, em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre as práticas criminosas
”.
[4]

Entretanto, o direito ao esquecimento nasce a partir do momento em que o réu cumpre integralmente a sua pena,
in verbis
:

“5.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que as condenações atingidas pelo período depurador quinquenal do art. 64, inciso I, do CP, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes, na primeira etapa da dosimetria da pena. Precedentes
.

6.
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 593.818 (Tema 150 - repercussão geral), de relatoria do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, publicado no DJE de 23/11/2020, fixou a tese de que "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". Tal entendimento, todavia, não impede o afastamento da desfavorabilidade da vetorial antecedentes, em razão de peculiaridades do caso concreto, notoriamente nas hipóteses de transcurso de lapso temporal muito extenso
.

7.
Em que pese a excepcional possibilidade de relativização das condenações antigas, para fins de afastar a configuração de maus antecedentes, com fundamento na teoria do direito ao esquecimento, ante o princípio da proporcionalidade, a hipótese dos autos não comporta a aplicação do referido entendimento, haja vista que as condenações penais anteriores, utilizadas pelas instâncias ordinárias para amparar a valoração negativa da vetorial antecedentes, tiveram a extinção de punibilidade, pela concessão de indulto, em 2017 (e-STJ fls. 631/632), ao passo que as condutas apuradas nos presentes autos foram cometidas em 2019, tendo transcorrido, portanto, menos de 10 (dez) anos entre os referidos marcos, o que não evidencia a alegada perpetuidade na valoração dos antecedentes na pena do agravante
”
[5]
.

Em consulta ao Sistema SEEU, verifiquei que o processo mencionado pelo juízo de origem, para negativar os maus antecedentes, muito embora tenha tido seu trânsito em julgado em 30/3/2004, continua vigente, já que o acusado não terminou de cumprir a sua reprimenda
[6]
.

Consoante o PEP n. 0000326-52.2012.8.11.0035,
Ronivaldo
se encontra em regime semiaberto e tem como previsão de término da pena em 16/2/2022, de modo que a tese defensiva deve ser rechaçada.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do réu apenas quanto ao crime previsto no artigo 306, § 1º, inciso II [embriaguez ao volante], do Código de Trânsito Brasileiro, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

[1]
Código Penal – Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

[2]
Art. 110 §1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[3]

Manual de Direito Penal
. Salvador: Juspodivm. 2021, p. 262.

[4]
STJ. AgRg no HABEAS CORPUS Nº 604.771 – MS. Ministra Laurita Vaz. DJe: 30/11/2021.

[5]
STJ. AgRg no AREsp 1929263 / SC. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Data do Julgamento: 19/10/2021. Data da Publicação/Fonte: DJe 25/10/2021.

[6]
SEEU: Em regime semiaberto harmonizado deferido em 28/07/2014. Data de término da pena: 16/02/2022 - Regime atual: Semiaberto – ATIVO - Pena total imposta: 15a5m4d - Pena cumprida até data atual: 15a4m11d - Pena Remanescente: 0a0m23d - Data de Término da Pena: 16/2/2022. Total Interrupções: 5a3m17d.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022